Tribunal: TJES
Processo: 0000613-53.2013.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000613-53.2013.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEIR EMIDIO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL DE EFICIÊNCIA DA ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVISÃO NA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal pública, condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003, fixando-se as penas de 02 anos de reclusão e 01 ano de detenção. A defesa suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato e, no mérito, requer a absolvição sob o argumento de ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma apreendida, bem como a redução do valor fixado a título de prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, em abstrato ou retroativa; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial oficial de eficiência da arma de fogo afasta a materialidade dos delitos previstos nos arts. 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003; (iii) determinar se é cabível a redução do valor da prestação pecuniária fixada na sentença condenatória em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ocorre prescrição da pretensão punitiva em abstrato, pois o prazo prescricional aplicável é de 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, não transcorrido entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.

4. Também não se verifica prescrição retroativa, uma vez que, conforme a Lei nº 12.234/2010, não se computa período anterior ao recebimento da denúncia, e o intervalo entre esta e a sentença condenatória é inferior ao prazo prescricional de 04 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

5. Os crimes previstos nos arts. 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003 são delitos de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual a configuração típica independe da demonstração concreta da potencialidade lesiva da arma de fogo.

6. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da arma de fogo e munições, boletins de ocorrência, relatório investigativo com registros fotográficos dos disparos e pela prova oral colhida em juízo, incluindo o depoimento da vítima e a confissão do acusado.

7. A revisão do valor da prestação pecuniária com fundamento em alegada hipossuficiência financeira demanda análise fático-probatória acerca da situação econômica do condenado, providência que compete ao juízo da execução penal, órgão apto a avaliar eventual adequação ou parcelamento da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os crimes previstos nos arts. 12 e 15 da Lei nº 10.826/2003 são de perigo abstrato e não exigem comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo para a configuração da tipicidade.

2. A materialidade e a autoria dos delitos do Estatuto do Desarmamento podem ser demonstradas por outros meios de prova idôneos, independentemente de laudo pericial de eficiência da arma apreendida.

3. A análise da capacidade econômica do condenado para eventual redução ou adequação do valor da prestação pecuniária deve ser realizada pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, IV e V; CP, arts. 44, III, e 45, §1º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 15; Lei nº 12.234/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 953.376/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27.03.2025; STJ, HC 948.289/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 27.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.918.671/PR, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJe 26.11.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.948.465/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 05.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000613-53.2013.8.08.0038

APELANTE: BENEIR EMIDIO DE FREITAS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminar)

A defesa requer o reconhecimento da prescrição em abstrato. No entanto, analisando detidamente os autos, observo que neste momento não encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição quanto à condenação nas iras dos art. 12 e 15 e da Lei nº 10.826/2003, na modalidade abstrata.

Não há que se falar em prescrição abstrata, visto que o prazo prescricional, a teor do que dispõe o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o lapso exigido é de 08 (oito) anos, haja vista que as penas máximas abstratamente cominadas aos delitos dos arts. 12 e 15 do Estatuto do Desarmamento eram de 03 (três) e 04 (quatro) anos, respectivamente, não tendo transcorrido tal lapso entre a data dos fatos (10/02/2013 – fls. 02/03 do ID 10759423) e o recebimento da denúncia (05/02/2019 – fls. 142/143 do ID do ID 10759423).

Do mesmo modo, rechaço a tese da prescrição retroativa, visto que, por imposição da Lei nº 12.234/2010, é vedado o cômputo do período anterior à denúncia para este fim, e, observando o interregno válido entre o recebimento da denúncia (05/02/2019) e a publicação da sentença condenatória (03/11/2022 -fls. 199/ 201 do ID 10759423), constata-se que transcorreu pouco mais de 03 (três) anos e, como a condenação operada em desfavor do apelante foi fixada nas penas isoladas de 01 (um) ano de detenção e 02 (dois) anos de reclusão, vê-se que o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos para cada um dos crimes, conforme o ditame do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Não ouve, portanto, a ocorrência da prescrição, seja em abstrato ou em concreto retroativa, de modo que subsiste margem para o exercício o
jus puniendi
estatal.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000613-53.2013.8.08.0038

APELANTE: BENEIR EMIDIO DE FREITAS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
BENEIR EMIDIO DE FREITAS
contra a Sentença (fls. 199/ 201 do ID 10759423) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nos crimes dos art. 12 e 15, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção.

Em suas razões (fls. 218/221 do ID 10759423), o apelante sustenta
(i)
preliminarmente a prescrição da pretensão punitiva em abstrato de ambos os crimes; no mérito
(i
i
)
a absolvição por ausência de demonstração da potencialidade lesiva da arma;
(
iii
)
a diminuição do valor fixado a título de prestação pecuniária.

Contrarrazões (fls. 224/226 do ID 10759423), pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 18402524, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls. 02/03 do ID 10759423) o que se segue:

Consta nos autos que E. A. P. D. F. conviveu maritalmente com o denunciado por aproximadamente 16 (dezesseis) anos e dessa relação tiveram 01 (um) filho. No dia 10 de fevereiro de 2013, no Patrimônio da Penha, Zona Rural, Nova Venécia/ES, o denunciado ameaçou a vítima de mal injusto e grave, conforme Boletim Unificado nº 17471258, acostado às fls. 12/13.

Além disso, o denunciado adquiriu, portou e manteve sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, tendo inclusive efetuado disparos.
Na data dos fatos, Eliana foi tomar banho no rio com o filho, juntamente com outros vizinhos. Ao retornar no final da tarde, por volta das 17hrs, o denunciado não deixou a vítima entrar em casa, sob ameaças, momento em que Eliana avistou uma arma de fogo debaixo do balcão.

O denunciado apresentava sintomas de embriaguez e, por medo, a vítima decidiu ficar em baixo de um pé de manga. Após certo tempo, a denunciada ouviu disparo de arma de fogo, vindo atingir a porta da casa.

A polícia militar foi acionada e a arma localizada, sendo um revólver calibre 22, marca Rossi, nº 349459, juntamente com 03 (três) cápsulas calibre 22 deflagradas, Marca CBC, conforme auto de apreensão, fls. 08.

A arma foi submetida a exame preliminar de constatação de eficiência, tendo como resultado positivo, ou seja, perfeito estado de conservação e em condições para efetuar disparo, com poder ofensivo e capaz de lesionar terceiros.

De acordo com os autos, o denunciado adquiriu o revólver no dia 08 de fevereiro de 2013, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), de pessoa desconhecida e portou o mesmo até a sua residência.

Com isso, o denunciado teve a vontade livre e consciente de portar, possuir e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.[...]

A defesa técnica requer a absolvição calcada na pretensa fragilidade do arcabouço probatório no tocante à comprovação da materialidade física delitiva, argumentando que a ausência de um laudo pericial oficial atestando a eficiência lesiva da arma de fogo apreendida conduziria inevitavelmente à atipicidade da conduta. Contudo, a materialidade delitiva dos crimes de perigo abstrato tipificados na legislação bélica não depende, necessariamente da realização de Laudo de Constatação de Eficiência, perfazendo-se de maneira inequívoca por outros meios alternativos e paralelos reputados idôneos.

A materialidade delitiva e a autoria das condutas incriminadas restaram firmadas pelo juízo sentenciante mediante (i) o auto de prisão em flagrante delito lavrado pela autoridade policial (fl. 06), (ii) no auto de apreensão do artefato bélico (fl. 12), (iii) nos Boletins de Ocorrência Policial nº 335 (fl. 17) e Boletim Unificado nº 17471258 (fls. 19/22, todos do IP ao ID 10759424), aliados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Destaca-se o depoimento prestado pela vítima E. A. P. D. F. (mídia ao ID 10759424) e pela confissão espontânea emanada do próprio acusado Beneir Emidio de Freitas (mídia ao ID 10759424), que, ao ser interrogado em juízo, admitiu de forma inconteste ter efetuado disparos de arma de fogo na porta de seu estabelecimento comercial, conquanto tenha alegado não se recordar da quantidade exata de deflagrações em virtude do seu acentuado estado de embriaguez na ocasião dos fatos.

O entendimento adotado por este Julgador alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento — especialmente o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – classificam-se como crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Colaciono precedentes exemplificativos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de porte de arma de fogo e munição, previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, com pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. 2. A impetrante alega a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que a arma era ineficaz para disparos e que não há comprovação pericial da capacidade de deflagração das munições apreendidas. 3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da defesa, considerando que a apreensão de munições, mesmo com arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao crime de porte de arma de fogo e munição, quando a arma é ineficaz e não há comprovação da capacidade de deflagração das munições. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera os crimes de porte de arma de fogo e munição como de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 6. A apreensão de munições, mesmo que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta devido ao risco à segurança pública. 7. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. lV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. A apreensão de munições, mesmo com arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta. 3. O
princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição"
. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14; Código de Processo Penal, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AGRG no HC 729.926/PR, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022; STJ, AGRG no HC 626.888/MS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022. (
STJ; HC 953.376; Proc. 2024/0390162-3; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/03/2025
) – destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA INAPTA AO USO ACOMPANHADA DE MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por posse de munição e outros crimes, com pedido de reconhecimento de atipicidade da conduta em relação ao crime de posse de arma de fogo inapta a disparar, alegando crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo interposto pela defesa, mantendo a condenação do paciente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a posse de arma de fogo inapta a disparar e munições aptas ao uso configura crime impossível ou se mantém a tipicidade da conduta. 4. A impetrante requer a aplicação do princípio da insignificância visando afastar a tipicidade da conduta. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória. 6. O acórdão impugnado alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior de que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 7. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta, em razão do risco à segurança pública.
8. A eventual inviabilidade de utilização imediata das munições não configura crime impossível, pois não se pode afastar a possibilidade de fornecimento a terceiros. lV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1.
Os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta.
3. A eventual inviabilidade de utilização imediata das munições não configura crime impossível. "Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14; ECA, art. 244-B; Código Penal, art. 307. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AGRG no HC 729.926/PR, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022; STJ, AGRG no HC 626.888/MS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022. (
STJ; HC 948.289; Proc. 2024/0363160-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/03/2025
) - destaquei

Frisa-se que para a condenação nas iras do art. 15 do Estatuto do Desarmamento soma-se às provas citadas o Relatório de Investigação de fls. 133/134, em que se anexou fotos dos orifícios de entrada e saída dos disparos de arma de fogo no estabelecimento.

A incriminação da conduta do art. 12 da Lei 10.826/03 funda-se na presunção legal de perigo inerente à circulação irregular de armas de fogo, segundo a qual a posse, o porte ou o transporte de armamento fora dos limites regulamentares e sem autorização estatal expõem a risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a incolumidade pública e a segurança coletiva. Por essa razão, a configuração do delito independe da demonstração concreta de que a arma tenha sido efetivamente utilizada, exibida ou disparada, bastando a prática da conduta proibida para a incidência do tipo penal.

Por fim, no que concerne ao pleito subsidiário que busca intervir na dosimetria e na substituição de penas operada pelo magistrado sentenciante, propugnando pela exclusão ou diminuição da pena restritiva de direitos consubstanciada na prestação pecuniária fixada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sob o argumento de hipossuficiência financeira do réu, impõe-se esclarecer que a fixação da medida e de seu
quantum
insere-se na esfera do livre convencimento motivado do juízo da fase de conhecimento, não cabendo ao apenado escolher a sanção que lhe pareça mais cômoda.

Ademais, não há que se falar em alteração em diminuição da pena restritiva de direito de prestação pecuniária nesta fase recursal ordinária, visto que tal pedido de adequação econômica deve ser formulado ao juízo da execução penal, que é o órgão jurisdicional constitucional e legalmente dotado de competência e instrumentos adequados para avaliar a real situação financeira do sentenciado no momento do cumprimento da pena, perfilhando a jurisprudência da Corte Cidadã:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA (ART. 289, § 1º, DO CP). PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a incidência da Súmula 7/STJ sobre o pleito de redução do valor da prestação pecuniária, fixada em 10 (dez) salários mínimos em condenação pelo crime de moeda falsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a reavaliação da capacidade econômica do apenado, para fins de adequação do montante da prestação pecuniária estabelecida pelas instâncias ordinárias, configura matéria de direito ou reexame fático-probatório, procedimento vedado na via do recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do valor da prestação pecuniária, conforme disposto no art. 45, § 1º, do Código Penal, é ato discricionário do julgador que demanda a análise pormenorizada de elementos concretos, notadamente a extensão do dano e a situação econômica do condenado.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente fática, cuja valoração compete às instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório.

4. No caso em tela, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, após examinar os elementos dos autos, incluindo a renda mensal declarada pelo réu e o fato de ser assistido pela Defensoria Pública, concluiu, de forma fundamentada, que o valor de 10 (dez) salários mínimos se mostrava adequado e suficiente para a reprovação da prática delituosa, mantendo o montante estabelecido em primeira instância.

5. A pretensão da defesa de que esta Corte Superior, a partir dos mesmos elementos, chegue a uma conclusão diversa, implica, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório para reavaliar a capacidade financeira do agravante. Tal procedimento encontra óbice intransponível no enunciado da Súmula 7/STJ.

6.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a revisão do montante da prestação pecuniária em recurso especial somente é admitida em hipóteses de valor teratológico, seja por ser exorbitante ou irrisório, o que não se verifica na espécie. Ademais, eventual dificuldade no cumprimento da sanção alternativa pode ser discutida perante o Juízo da Execução, que possui competência para adequar as condições de pagamento, inclusive autorizando o parcelamento do valor, de forma a não comprometer a subsistência do apenado.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.918.671/PR, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.
) - destaquei

Direito Penal. Agravo Regimental. Prestação pecuniária.

Proporcionalidade e adequação. Súmula N. 7 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão que aplicou a Súmula n. 7 do STJ, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que fixou o valor da prestação pecuniária em substituição à pena privativa de liberdade.

2. Fato relevante. O Tribunal de origem considerou elementos concretos dos autos, como a renda mensal do réu, o valor da fiança adimplida e a extensão do delito, para concluir pela adequação e proporcionalidade do valor fixado.

3. Decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ, entendendo que a pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demandaria nova análise fático-probatória, inviável em sede de recurso especial.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o valor da prestação pecuniária fixado pelo Tribunal de origem pode ser reduzido com base na alegada insuficiência econômica do agravante, sem que isso implique reexame de matéria fático-probatória.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a fixação do valor da prestação pecuniária, considerando a condição financeira do réu, o valor da fiança e a extensão do delito, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demandaria nova análise das condições financeiras do agravante, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

7.
O valor da prestação pecuniária poderá ser revisto pelo juízo da execução, adequando-o às circunstâncias do caso concreto, conforme destacado pelo Ministério Público Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo Regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação do valor da prestação pecuniária pode considerar o valor da fiança, a condição financeira do réu e a extensão do delito, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional.

2. A pretensão de revisão do valor da prestação pecuniária que implique reexame de matéria fático-probatória é vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.

3.
O valor da prestação pecuniária pode ser revisado pelo juízo da execução, adequando-o às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III, e 45, §1º; CPP, art. 387, II e III; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.898.528/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.08.2022.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.948.465/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025
.) - destaquei

Portanto, a sentença hostilizada não merece nenhum reparo, impondo-se a integral rejeição dos pleitos defensivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.